Tribunal: TJDFT
Processo: 0715520-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0715520-86.2020.8.07.0001 APELANTE: MARIA ANTONIA DA SILVA SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação na qual se discute, dentre outras questões, a legitimidade do Banco do Brasil S.A. para responder e devolver valorespor eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores depositados em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos (Id. 19413472). Ocorre que a matéria objeto do presente recurso está suspensa em decorrência da decisão que admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2.020.8.074.0000, da Câmara de Uniformização desteTribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).” Assim, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final do incidente. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora